Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AGEFIS. DF LEGAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O Poder Público local tem o dever de administrar o ordenamento urbanístico do Distrito Federal e, como mecanismo de facilitar a execução de suas atribuições, pode valer-se do exercício do poder de polícia.
2. O art. 30 da Constituição Federal determina que incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (art. 182, § 2o da CF/88).
3. Todas as obras destinadas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento por parte da Administração Púbica, sob pena de demolição (Lei no 2.105/1998 - Código de Edificações do Distrito Federal – arts. 51 e 178).
4. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais.
5. Não se verifica ofensa ao princípio do venire contra factum proprium, pois a Administração Pública não se comportou de forma contraditória. A exigência contida no alvará de funcionamento não exime o autor do cumprimento das normas de edificação, tampouco o autoriza a construir em área pública sob esse pretexto.
6. Recurso conhecido e não provido.